Tribunal: TJDFT
Processo: 0703731-28.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. PROVA ILÍCITA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE REJEITADA. ARTIGO 14, CAPUT. LEI No 10.826/2003. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. TIPO MISTO ALTERNATIVO. PRÁTICA DE MAIS DE UMA AÇÃO NUCLEAR. MESMO CONTEXTO FÁTICO. CRIME ÚNICO. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. INDEVIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESFAVORÁVEIS. APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES. ACOMPANHADA DA ARMA DE FOGO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo o artigo 240, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Penal, a busca pessoal é diligência que depende de fundada suspeita quanto à ocultação de objetos relacionados à prática de crime. 1.1 Na hipótese, o acervo probatório conduziu à conclusão de que a abordagem policial não se baseou unicamente no nervosismo do apelante, mas, também, no fato de o acusado encontrar-se dentro de um automóvel estacionado de forma isolada, em local de pouca iluminação, e seus ocupantes apresentarem comportamentos característicos de quem estaria escondendo algo no assoalho do veículo, onde, inclusive, foi encontrada a arma de fogo, circunstância que justificou a abordagem e a situação de flagrante. Preliminar rejeitada.
2. Dispõe o art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003 constituir crime portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 2.1 Por constituir crime único, não há como valorar negativamente a culpabilidade do acusado, na primeira fase da dosimetria da pena, pelo fato de ter praticado duas ações nucleares do tipo penal alternativo, devendo, desta forma, ser afastada a apreciação negativa, tornando-se neutra a análise da culpabilidade.
3. A pequena quantidade de munições apreendidas, por si só, não torna a conduta insignificante, a ponto de neutralizar as circunstâncias do crime, sobretudo se aprendidas, juntamente com a arma de fogo apta a efetuar disparos, acrescido ao fato de o réu ostentar condenação anterior por roubo, comportamento que legitima a valoração negativa das circunstâncias do crime e justifica o aumento da pena base.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.